Tribunal: TCU
Processo: 022.351/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao MP 815/2017, exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 981/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 716/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a esse sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, segundo o art. 26 da Instrução Normativa TCU 98/2024. 1. Processo TC- Processo 022.351/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Magno Augusto Bacelar Nunes (XXX.771.267-XX); Maria Ducilene Pontes Cordeiro (XXX.205.653-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Chapadinha - MA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.